Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739886-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDOS: SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., GISELE MENDES DE GENARO, ÍCARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUAS FASES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. DECOTE DO DEPÓSITO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÀS RÉS VENCEDORAS. I – A indisponibilidade no PJe enseja a prorrogação dos prazos que terminam no dia da ocorrência para o dia útil subsequente, Resolução/CNJ no 185/13 e Portaria Conjunta/TJDFT no 53/14, mas não repercute no termo inicial do prazo recursal. Acolhida a preliminar de intempestividade da apelação interposta pela ré Fundação Petros. II – Diante da existência de duas fases na ação de consignação em pagamento, são devidos honorários sucumbenciais ao autor quando extinta a obrigação, bem como a ré vencida deve arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais às rés vencedoras, arts. 85, caput, e 548, inc. III, do CPC. III – Apelação da ré Fundação Petros não conhecida. Apelação do Advogado do autor desprovida. Apelações dos Advogados das rés Icaro Ltda./Santa Tereza Ltda. e Gisele Mendes de Genaro providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de prestação jurisdicional deficiente. Informa que a turma julgadora não se pronunciou acerca da tese jurídica da existência de erro de cálculo do sistema eletrônico do TJDFT e o eventual prejuízo conferido ao recorrente; b) artigos 5o, 77, inciso IV, e 223, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado, ao não reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto, desrespeitou o princípio da boa-fé processual. Destaca que o sistema eletrônico do TJDFT fixou como termo final do prazo para a interposição do recurso o dia 30/8/2022 e, por tal razão, tem-se que o mencionado erro não pode ser atribuído ao recorrente de modo a prejudicá-lo. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCOS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 46706315). Em contrarrazões, Ícaro Administração de Bens Próprios Ltda. e Santa Tereza Administração de Bens Ltda. requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS NARCY DA SILVA MELLO, OAB/DF 70.859 (ID 47791628). Também em sede de contrarrazões, o Centro Empresarial Varig postula pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184 (ID 48032121). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados MARCOS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, e CARLOS NARCY DA SILVA MELLO, OAB/DF 70.859. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pelo Centro Empresarial Varig, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005